Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-74.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-74.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800042-74.2023.8.14.0121
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
Recorrente: Lauro Gomes de Oliveira
Advogado do recorrente: Halyson José de Moura Oliveira
Recorrido: Banco Bradesco S.A
Advogado do recorrido: Wilson Sales Belchior
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor, alegando descontos bancários indevidos em sua conta, em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inexistência de interesse processual, com base na suposta prática de advocacia predatória pelo patrono do autor.

II – Não cabe ao juízo singular extinguir a demanda por pretensa advocacia predatória, cuja apuração compete ao órgão de classe competente (OAB), sendo inaplicável o art. 485, VI, do CPC em tal hipótese.

III – Nesse cenário, não cabe ao magistrado extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais, inclusive, poderia determinar a reunião das demandas ajuizadas contra tarifas bancárias contra a mesma instituição em um único processo, oportunizando a emenda da petição inicial, mas não impedir o acesso à justiça. Poderia ainda acionar o órgão de classe para apuração de irregularidades.

IV - A mera repetição de ações ajuizadas por um mesmo advogado, ainda que semelhantes em conteúdo, não afasta, por si só, o interesse processual, sendo necessária análise do caso concreto, sob pena de afronta à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

V – Verificado o error in procedendo pela extinção prematura do feito, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

VI - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800042-74.2023.8.14.0121
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
Recorrente: Lauro Gomes de Oliveira
Advogado do recorrente: Halyson José de Moura Oliveira
Recorrido: Banco Bradesco S.A
Advogado do recorrido: Wilson Sales Belchior
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Lauro Gomes de Oliveira em face de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Lauro Gomes de Oliveira contra Banco Bradesco S.A.

Na petição inicial, o autor alegou ser aposentado e hipossuficiente, recebendo apenas um salário mínimo como benefício previdenciário, e que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária pela rubrica "MORA CRED PESS", sem jamais ter contratado empréstimos correspondentes a tais cobranças. Sustentou a inexistência de contrato, ausência de fato gerador e ilegalidade das cobranças, requerendo a declaração de nulidade da relação jurídica, restituição dos valores no montante de R$ 3.074,30 (três mil e setenta e quatro reais e trinta centavos) e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco Bradesco S.A. alegou a validade das cobranças, argumentando que os descontos referem-se a encargos decorrentes de inadimplemento de contratos de empréstimo pessoal devidamente contratados, sendo lícita a atuação da instituição bancária no exercício regular de direito. Pleiteou a improcedência dos pedidos autorais e apontou, preliminarmente, ausência de interesse de agir em razão da não tentativa de solução extrajudicial.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender inexistente o interesse processual do autor, diante da repetição de ações semelhantes ajuizadas pelo mesmo advogado e da ausência de comprovação da existência de controvérsia concreta. A sentença ainda fez referência à atuação repetitiva do patrono do autor como indicativa de litigância predatória.

Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando a existência de interesse de agir, comprovado por documentos anexados, como boletim de ocorrência e extratos bancários que demonstrariam a inexistência de relação jurídica válida para fundamentar os descontos. Argumentou, ainda, que cada ação ajuizada versa sobre contrato distinto, não configurando litispendência ou fracionamento indevido. Defendeu a necessidade de análise do mérito da demanda em respeito aos princípios do devido processo legal e acesso à justiça.

Em contrarrazões, o apelado reiterou os argumentos da contestação, destacando a existência de outras ações com mesmo objeto e partes, defendendo a extinção do feito sem julgamento de mérito e ausência de boa-fé. Afirmou que os descontos realizados estão previstos contratualmente e refletem o exercício regular de direito.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800042-74.2023.8.14.0121
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
Recorrente: Lauro Gomes de Oliveira
Advogado do recorrente: Halyson José de Moura Oliveira
Recorrido: Banco Bradesco S.A
Advogado do recorrido: Wilson Sales Belchior
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para extinguir o processo nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, pela ausência de interesse legítimo.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para considerar que a quantidade das ações denota que não há interesse legítima na demanda , pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA ADVOCACIA PREDATÓRIA. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA VIOLADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. 1 .
A propositura de várias demandas pelo mesmo advogado, por si só, não configura fundamento jurídico para justificar a extinção do feito sem resolução de mérito, por advocacia predatória. Deve-se, em tais hipóteses, possibilitar previamente a emenda da inicial ou intimar a parte autora a juntar documentos ou prestar esclarecimentos, de sorte a viabilizar a formação de seguro convencimento de que há, de fato exercício de advocacia predatória. Com base nesses elementos de convicção, deve o magistrado condutor do processo comunicar o fato ao órgão de fiscalização do exercício profissional da advocacia para que, naquela seara, seja apurada a ocorrência de infração estatutária
(art. 34, Lei nº 8 .906/1994) apta a ensejar a aplicação da respectiva corrigenda. 2.
Evidenciada a ocorrência de error in procedendo, compreendido na extinção do processo com base em fundamentação dissociada da matéria fática constante da petição inicial, deve ser cassada a sentença.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51543747920248090143 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Para mais, a Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental expressamente no art. 5º, XXXV, a saber:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Nesse contexto, certo é que o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são postas, mormente em se tratando de matérias consumeristas, consoante registrado linhas acima.

Ainda, anoto que o interesse processual se consubstancia quando verificadas a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Considerando que a autora alega que houve uma cobrança de encargo bancário supostamente indevido, tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional.

Nesse cenário, não cabe ao magistrado extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais, inclusive, poderia determinar a reunião das demandas ajuizadas contra tarifas bancárias contra a mesma instituição em um único processo, oportunizando a emenda da petição inicial, mas não impedir o acesso à justiça. Poderia ainda acionar o órgão de classe para apuração de irregularidades.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. - Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. -
Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) - destaquei

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe
dou provimento,
para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025